Tribunal: TJDFT
Processo: 0707090-65.2022.8.07.0005
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0707090-65.2022.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: KELVIN FIGUEIREDO LIMA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Os réus, que são patrocinados pela Defensoria Pública, intimados da sentença condenatória, nada disseram sobre o interesse em recorrer (IDs 60235760/2 e 60235766, p. 41 e 42). Os autos foram remetidos à Defensoria Pública, que interpôs apelação em favor do réu Kelvin Figueiredo Lima. Embora certificado o trânsito em julgado para o réu Adenilson Peixoto Lustosa, remetam-se os autos à Defensoria Pública para manifestação. Brasília-DF, 16 de agosto de 2024. Desembargador JAIR SOARES